Tribunal: TJES
Processo: 5013251-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Imissão; Reivindicação; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013251-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FRANCO GAGGIATO

AGRAVADO: AMARILDO NASCIMENTO SANTOS e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. POSSE QUALIFICADA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. POSSE VELHA. EFEITOS INFRINGENTES E PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Amarildo Nascimento Santos e Dayane Pereira Silva contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Franco Gaggiato, revogando decisão que havia suspendido o cumprimento de mandado de desocupação em ação reivindicatória. Os embargantes sustentam a existência de omissões relevantes, pleiteando efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria, com fundamento na suposta ausência de análise (i) das declarações de vizinhos como prova de posse qualificada; (ii) da tese de usucapião extraordinária (art. 1.238 do CC); e (iii) da aplicação do art. 558 do CPC (posse velha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar declarações de vizinhos como prova da posse qualificada; (ii) determinar se houve omissão quanto à alegação de usucapião extraordinária; e (iii) apurar se o acórdão deixou de enfrentar argumento relacionado à denominada “posse velha”, com fundamento no art. 558 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a insuficiência das provas apresentadas pelos agravados, notadamente nota fiscal de 2022 e fatura de cartão de crédito de 2021, para demonstrar posse qualificada, afastando a alegada omissão quanto às declarações de vizinhos.

4. A tese de usucapião extraordinária não foi suscitada de forma autônoma e tempestiva nos autos originários, nem pode ser conhecida de ofício em sede de agravo de instrumento, tratando-se de pretensão própria, com rito específico.

5. A alegação de “posse velha”, fundada no art. 558 do CPC, não se aplica ao caso, pois o referido dispositivo diz respeito à tutela possessória autônoma, não conferindo imunidade à execução de sentença proferida em ação reivindicatória que tutela o direito de propriedade.

6. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação de fundamentos do julgado, tampouco constituem meio apropriado para forçar o prequestionamento de matérias quando ausente qualquer vício.

7. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando que examine os aspectos essenciais à resolução da controvérsia, conforme o livre convencimento motivado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A inexistência de vício no acórdão afasta a possibilidade de oposição de embargos de declaração com fins modificativos ou prequestionadores.

2. A não apreciação de todos os argumentos suscitados pela parte não configura omissão quando a decisão fundamenta-se em premissas suficientes para o deslinde da controvérsia.

3. É incabível o exame de pretensão de usucapião extraordinária em sede de agravo de instrumento, por se tratar de demanda própria e autônoma.

4. O art. 558 do CPC não se aplica à execução de sentença proferida em ação reivindicatória, que tutela o direito de propriedade e não a posse.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, I a III; CPC, art. 558; CC, art. 1.238.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg no AgREsp 1.214.790/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 18.09.2017; STJ, EDcl no REsp 859.573/PR, DJe 18.06.2008; TJES, EDcl Ap 035140206810, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 13.11.2018; TJES, EDcl Ap 024020081725, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 20.11.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
AMARILDO NASCIMENTO SANTOS
e
DAYANE PEREIRA SILVA
em face do acórdão de ID 12048851, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
FRANCO GAGGIATO
, revogando a decisão que havia suspendido o cumprimento do mandado de desocupação expedido nos autos da ação reivindicatória nº 0026654-95.2011.8.08.0048.

Em suas razões recursais de ID 12484171, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões relevantes na decisão colegiada, requerendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. Sustentam, especificamente: (i) que o acórdão não teria se manifestado sobre declarações de vizinhos que comprovariam a posse qualificada; (ii) que deixou de apreciar a tese de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil; e (iii) que omitiu-se quanto à caracterização da denominada “posse velha”, à luz do art. 558 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 13060967, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por
AMARILDO NASCIMENTO SANTOS
e
DAYANE PEREIRA SILVA
em face do acórdão de ID 12048851, que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por
FRANCO GAGGIATO
, revogando a decisão que havia suspendido o cumprimento do mandado de desocupação expedido nos autos da ação reivindicatória nº 0026654-95.2011.8.08.0048.

Em suas razões recursais de ID 12484171, os embargantes alegam, em síntese, a existência de omissões relevantes na decisão colegiada, requerendo, inclusive, a atribuição de efeitos infringentes e o prequestionamento da matéria. Sustentam, especificamente: (i) que o acórdão não teria se manifestado sobre declarações de vizinhos que comprovariam a posse qualificada; (ii) que deixou de apreciar a tese de usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238 do Código Civil; e (iii) que omitiu-se quanto à caracterização da denominada “posse velha”, à luz do art. 558 do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID 13060967, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise da irresignação.

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial
obscuridade
ou
contradição
, ou, ainda, quando for
omitido
ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o tribunal (1.022, I e II, do CPC). Admite-se, ainda, a correção de eventuais
erros materiais
, conforme expressa dicção do artigo 1.022, III, do atual Código de Processo Civil.

De acordo com lição de José Carlos Barbosa Moreira, a
falta de clareza
, ou
obscuridade
, é defeito capital em qualquer decisão, visto que a função precípua do pronunciamento judicial é, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida (BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V, 11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 547).

Já para se aferir a existência ou não de
contradição
, deve-se proceder a uma análise interna do que foi decidido, examinando a lógica das premissas do ato judicial, não havendo, portanto, que se falar em contradição entre julgados distintos ou entendimentos divergentes, entre as provas produzidas nos autos, etc.

No que concerne à
omissão
, esta restará caracterizada toda vez que o juiz ou o tribunal deixar de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examinadas de ofício.

Os embargos declaratórios não se prestam, portanto, ao reexame de matéria já decidida
, ou mesmo para responder questionamentos das partes, servindo tão-somente como instrumento integrativo do julgado, cujo único propósito é escoimar o comando judicial de vícios que prejudicam a sua efetivação.

Feitas tais considerações, e por considerar presentes os requisitos de admissibilidade dos aclaratórios,
CONHEÇO
do recurso a passo a apreciar a insurgência oposta ao aresto que ficou assim ementado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS. SUSPENSÃO DO MANDADO DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE CONTÍNUA E LEGÍTIMA. DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Franco Gaggiato contra decisão do Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, em sede de “Querella Nullitatis Insanabilis”, suspendeu o cumprimento de mandado de desocupação do imóvel expedido em ação reivindicatória. O agravante sustenta que os documentos apresentados pelos agravados (nota fiscal de 2022 e fatura de cartão de crédito de 2021) são insuficientes para comprovar ocupação contínua e legítima, solicitando a revogação da decisão e a manutenção da ordem de desocupação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se os documentos apresentados pelos agravados são suficientes para comprovar posse contínua e legítima do imóvel; e (ii) definir se a decisão judicial que suspendeu o mandado de desocupação deve ser mantida, considerando a sentença transitada em julgado da ação reivindicatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão liminar que concedeu a suspensão do mandado de desocupação baseia-se unicamente na apresentação de documentos insuficientes (nota fiscal de 2022 e fatura de 2021), sem comprovação de posse contínua e legítima por parte dos agravados.

4. A sentença proferida na Ação Reivindicatória, transitada em julgado, determinou a desocupação do imóvel por qualquer pessoa em posse direta, independentemente de não ter figurado no polo passivo da ação.

5. A ocupação do imóvel pelos agravados, desacompanhada de provas robustas que demonstrem posse mansa e pacífica, não configura posse qualificada apta a justificar a suspensão da ordem de desocupação.

6. O cumprimento de decisões transitadas em julgado é imperativo para garantir a segurança jurídica e a efetividade das sentenças judiciais, não havendo razão para perpetuar a suspensão da desocupação do imóvel.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A mera apresentação de documentos isolados e insuficientes não comprova posse contínua, legítima e de boa-fé do imóvel.

2. Decisões judiciais transitadas em julgado, que determinam desocupação, devem ser cumpridas, abrangendo todos os que se encontrem em posse do imóvel, mesmo que não figurassem no polo passivo original.

De plano, adianto
não
assistir qualquer vício no v. Acórdão embargado.

O acórdão impugnado enfrentou de forma clara e direta a matéria posta à análise, especialmente ao destacar que
a posse alegada pelos agravados não se encontrava suficientemente comprovada
, tendo sido embasada apenas em nota fiscal datada de 2022 e fatura de cartão de crédito de 2021. A decisão explicitamente concluiu que tais documentos, isoladamente,
eram manifestamente insuficientes para comprovar, de modo incontroverso, ocupação contínua e legítima do imóvel
, de forma a justificar a suspensão do mandado de desocupação fundado em sentença transitada em julgado.

A suposta omissão relativa às
declarações de vizinhos
tampouco se configura, seja porque não foram produzidas nos autos originários com a devida oportunidade, seja porque, em análise de tutela de urgência recursal, não detêm o condão de infirmar os fundamentos centrais do julgado. Ressalte-se, ainda, que o acórdão faz referência à ausência de “provas robustas” aptas a confirmar a alegada posse qualificada, abrangendo, por consequência, também essas manifestações unilaterais e carentes de contraditório.

Quanto à alegação de
usucapião extraordinária
, trata-se de matéria que
não foi deduzida de forma autônoma e tempestiva no processo originário, tampouco pode ser conhecida de ofício em sede de agravo de instrumento
. Trata-se de pretensão própria, com rito processual específico e requisitos legais próprios, sendo inviável sua apreciação incidental como óbice à eficácia de decisão judicial transitada em julgado proferida em ação reivindicatória.

De igual modo, a alegação de
“posse velha”
, à luz do art. 558 do CPC, é absolutamente descontextualizada. O referido dispositivo aplica-se, notadamente, à tutela possessória autônoma e não confere, por si só, imunidade à execução de sentença de procedência em ação reivindicatória, cujo objeto não é a posse, mas sim a tutela do direito de propriedade. Ademais,
o próprio comando judicial já previa o cumprimento da ordem por quem estivesse na posse direta do imóvel, o que afasta qualquer alegação de surpresa ou violação ao contraditório
.

Vislumbra-se, portanto, que pretende os embargantes, na verdade, uma
nova discussão do julgado
, de acordo com a sua tese, inviável pela via eleita. Fato é que inexistem vícios no Acórdão embargado, tendo os presentes Embargos de Declaração nítido objetivo de tão somente prequestionar a matéria.

Neste sentido, pela singela leitura do pronunciamento judicial, que não se resume à sua ementa, mas se perfaz com o teor do voto condutor, é suficiente atestar que todas as nuances jurídicas restaram devidamente apreciadas, ainda que tenha adotado tese contrária à defendida pelos embargantes, ao passo que não existe qualquer vício que macule o v. Acórdão impugnado.

A propósito, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelos embargantes, notadamente se a questão foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Demais disso, conforme a consolidada jurisprudência do STJ, o órgão julgador
não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte
, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso (EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS (2017/0313927-3).

Portanto, a motivação contrária ao interesse dos embargantes, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa.

Ademais, a simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Os embargos de declaração
não se traduzem no meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte
, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada, conforme entendimento adotado por este Sodalício, senão vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DE TODOS OS PONTOS SUSCITADOS PELA PARTE RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Os embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide. 2. Portanto, se o órgão colegiado apreciou a matéria, e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pela embargante, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão. 3. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 035140206810, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 13/11/2018, Data da Publicação no Diário: 23/11/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. -
Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento
(STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que, para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios.

Sendo assim, não constituindo os embargos de declaração veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, seu desprovimento é de rigor.

Posto isso, firme das razões expostas,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
AMARILDO NASCIMENTO SANTOS
e
DAYANE PEREIRA SILVA
e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume o aresto fustigado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar